Tribunal: TJPA
Processo: 0805621-75.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805621-75.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Alexandre Rufino de Albuquerque contra acórdão que conheceu e rejeitou embargos anteriores interpostos pelo Estado do Pará, nos autos de mandado de segurança. O embargante alegou omissão quanto à admissibilidade dos embargos do Estado, contradição interna no acórdão e inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado deixou de se manifestar sobre a alegada inadmissibilidade dos embargos do Estado do Pará, por ausência de vício e inovação recursal, e se houve contradição no conhecimento do recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de vícios no decisum.

4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada todos os pontos suscitados, inclusive quanto à admissibilidade e à alegação de inovação recursal.

5. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão anterior, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

6. Jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já tenha fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1
. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito já enfrentado de forma clara e fundamentada. 2. A ausência de vícios no julgado impõe o não conhecimento do recurso aclaratório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 283.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJ-AM, EDcl 0013813-43.2022.8.04.0000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
opostos por
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE
, em face de acórdão de ID.

23244004, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos

do referido Mandado de Segurança.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgamento dos aclaratórios interpostos pelo ente estatal, especificamente quanto aos argumentos de não conhecimento, por ausência de vício (omissão) no acórdão anterior.

Alega, ainda, a existência de contradição no julgado, ao fundamento de que, embora reconheça a inexistência de vícios, conhece dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Acrescenta que houve inovação recursal por parte do Estado, circunstância que, segundo afirma, é vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, requer a reforma do decisum, com o consequente não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Em contrarrazões, tanto o Estado do Pará (ID 23986741) quanto o CEBRASPE (ID 23765611) impugnaram os embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados, uma vez que o julgamento anterior teria apreciado de forma suficiente toda a controvérsia posta.

Aduzem que os embargos do impetrante possuem nítido caráter infringente e visam tão somente à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza do recurso manejado.

Ao final, requerem o desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo impetrante.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Inicialmente, como visto, os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

Dessa forma,
não constituem via adequada para simples rediscussão do mérito da decisão proferida, tampouco para reapreciação de matéria já devidamente enfrentada.

Pois bem.

A questão controvertida nos autos diz respeito ao cabimento dos embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará, sob o argumento de que seriam manifestamente inadmissíveis, por veicularem inovação recursal e não apontarem qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido que justificasse sua admissibilidade. Sustenta-se, portanto, que tais embargos não deveriam ter sido conhecidos.

No caso em exame, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as alegações apresentadas pelo Estado do Pará, reconhecendo a inexistência de vícios que justificassem a nulidade do processo, especialmente diante da atuação substitutiva do Procurador de Justiça, em face do impedimento do Procurador-Geral, que figurava como autoridade coatora no mandado de segurança.

Assim, o decisum consignou que a intervenção ministerial foi devidamente realizada, nos termos legais, e que a nulidade processual arguida não restou caracterizada, por ausência de prejuízo, nos moldes do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 283 do CPC e sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, o conhecimento dos embargos de declaração anteriores ocorreu com base no preenchimento dos requisitos de admissibilidade, tendo o mérito sido enfrentado e, ao final, rejeitado, razão pela qual a alegada contradição não se verifica.

Ademais, a alegação de inovação recursal atribuída ao Estado do Pará foi devidamente rechaçada no acórdão anterior, que reconheceu a compatibilidade da matéria suscitada com os limites da via eleita, não havendo, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que, inexistindo vício no julgado, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.

A propósito, colaciona-se julgado pátrio que guarda consonância com tal entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Para o conhecimento dos embargos de declaração, basta o embargante apontar, em suas razões, os vícios a serem sanados. O fato de a parte embargante não demonstrar, nos fundamento de seu recurso, quaisquer dos vícios, conduz ao não conhecimento do recurso, pois a via eleita não é adequada à rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido; 2 . Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00138134320228040000 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 13/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Assim, constato que não assiste razão ao embargante, porquanto os fundamentos por ele expendidos traduzem mero inconformismo com o desfecho da controvérsia, na tentativa de rediscutir matéria de mérito já apreciada de forma clara e fundamentada, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ante o exposto,
não conheço dos embargos de declaração
, devendo ser mantido, na íntegra, o acórdão impugnado, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/06/2025